Tribunal: TJMT
Processo: 0054942-51.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054942-51.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE AGUA SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 10.942.666/0001-12 (APELADO), PASCHOAL IRIA NOGUEIRA - CPF: 006.773.109-00 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA - CPF: 240.161.529-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – ENVIO AO ARQUIVO PROVISÓRIO –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DURANTE A SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO

- RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente configura-se diante da inércia da movimentação do procedimento já instaurado (desídia da parte), constituindo como uma sanção para a ausência de tramitação injusticada, violadora do princípio constitucional da razoável duração do processo.

Constatada a paralisação da execução por título extrajudicial, fundada cédula de crédito bancário, por prazo superior ao previsto na lei, por inércia do exeqüente em promover o andamento processual, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para manifestar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório, operada está a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054942-51.2015.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO: DISTRIBUIDORA DE AGUA SANTA CLARA LTDA - ME
e outros
(2)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
,
em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução nº
0054942-51.2015.8.11.0041 - Código 1068911
-
ajuizado em face da
DISTRIBUIDORA DE AGUA SANTA CLARA LTDA – ME
E OUTROS

reconheceu a prescrição intercorrente diante da desídia do exequente em promover

andamento do feito, transcorrendo o prazo de prescrição do título após o ajuizamento da ação,

pelo que julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art. 487 do CPC, bem como condenou a parte exequente no pagamento das custas e despesas processuais.

O banco em seu Apelo (id nº 147022790) alega o desacerto
da sentença recorrida, de modo que merece ser anulada, porquanto a partir do ajuizamento da ação a Apelante/Exequente praticou diversos atos buscando a triangulação processual com a formal citação dos Apelados/Executados, não se falando em desídia por parte da Exequente em promover o andamento do feito, e muito menos na ocorrência de qualquer das hipóteses de extinção da execução pela prescrição intercorrente.

Alega que não houve intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito e suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme dispõe o art.
485, inc. II, § 1º, do CPC,

de modo que não pode ser reconhecida a prescrição.

Assevera que,

“
a previsão legal contida no art. 485, inc. II, § 1º, do CPC decorre do próprio princípio do contraditório e deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, o qual ainda deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo a Apelante/Exequente ser previamente intimada para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.
(id nº 147022790)

Assim, requer o provimento do recurso, para cassar/reformar

a r. sentença, uma vez que não se operou a prescrição intercorrente, diante da ausência de intimação pessoal do banco para impulsionar o processo, devendo a execução ter o seu prosseguimento normal.

O apelado deixou de ser intimado para apresentar

contrarrazões, conforme certidão id nº 151091162.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Segundo consta dos autos,
em
26 de novembro

de 2015
, o banco recorrente ajuizou uma Ação de Execução contra os apelados, visando a cobrança de uma dívida consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro nº 5319-2, emitida em 29/10/2012, no valor de R$ R$ 86.200,00 (oitenta e seis mil e duzentos reais), a ser pago em 36 parcelas mensais no valor de R$

3.823,95 (três mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) vencendo a primeira parcela em 20/11/2012 e a última em 20/10/2015 (id nº 147022735), sendo que diante do inadimplemento do apelado a partir de 07/08/2015, a instituição financeira ajuizou a presente ação no valor atualizado até a data do ajuizamento de R$ 55.757,88 (cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). –

id nº 147022722

O despacho inicial se deu
em 30/11/2015 de id. n° 147022738.

Em 05.02.2016 houve a primeira tentativa de citação dos Apelados/Executados (id nº 147022739), seguida de reiteradas tentativas em 30.01.2017, 03.02.2017 e 08.02.2017, todas infrutíferas em razão dos Executados não terem sido localizados, conforme certidão id nº 147022740.

Em 14.06.2017, os Apelados/Executados CLÁUDIO APARECIDO NOGUEIRA e DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA LTDA foram devidamente citados, tomando ciência da presente Execução. (id nº

147022742) Em 04.10.2017, o Apelado/Executado PASCHOAL IRIA NOGUEIRA foi igualmente citado, sem apresentar pagamento, de acordo com a certidão id nº 147022761.

Em 16.02.2018, aportou-se aos autos certidão de decurso do prazo dos Apelados/Executados, os quais apesar de devidamente citados, não comprovaram o pagamento do débito e não opuseram embargos. (id nº 147022762). Em 02.05.2018 houve retificação da certidão anterior, fazendo constar que as partes executadas foram citadas pessoalmente por mandado e apenas a parte executada PASCHOAL IRIA NOGUEIRA não comprovou o pagamento do débito e nem opôs embargos, sendo que as partes executadas CLÁUDIO APARECIDO NOGUEIRA e DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA LTDA opuseram Embargos a Execução nº 0016162-71.2017.8.11.0041,
código 1233750.
(id nº 147022763)

Em 28 de novembro de 2018, a Apelante/ Exequente requereu expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de veículo localizados pelo RENAJUD (id nº 147022768), não sendo cumprindo diante do perecimento do bem, conforme certidão id nº 147022772.

Em
05/Julho/2019
foi proferida decisão remetendo os autos para arquivo até decorrer o prazo prescricional (
determinação de id. 21823019 - Pág. 10. e id nº 147022772)

Em
19.08.2022,
a Exequente requereu o desarquivamento dos autos, apresentando planilha de atualização do débito no valor de R$ 196.360,94 e requerendo o prosseguimento do feito por meio dos sistemas de pesquisas disponíveis (SISBAJUD, SERAJUD e INFOJUD), conforme id nº 147022777 e
id. 92973584- Pág. 1/3)

Em
23.08.2022
, a Secretária da Vara fez constar nos autos Certidão de prescrição da ação (id. 147022782), sendo que na nessa mesma data houve despacho determinando a intimação das partes para manifestarem acerca da ocorrência da prescrição, conforme id nº 147022783.

Em
30.08.2022
o exequente manifestou nos autos, rebatendo a ocorrência da prescrição e pleiteando a desconsideração da certidão de prescrição, com a continuidade dos atos constritivos de bens dos executados.

Na sequência, foi proferida a sentença (id nº 147022786) que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, contra a qual se volta o banco credor pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Cuida-se os autos originários de execução de título extrajudicial consistente na
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro nº 5319-2, emitida em 29/10/2012, com vencimento final em 20/10/2015 (id nº 147022735).

A execução foi distribuída em 26/11/2015 e o despacho inicial se deu em 30/11/2015 (
id. n° 147022738).

O feito foi extinto, na forma do art. 487, II, do CPC/15, por reconhecer a magistrada
a quo
, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Eis os fundamentos do decreto sentencial, no ponto:

“(...)
A prescrição é matéria de ordem pública descritas no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

Assim, decorreu
mais de TRES anos a inércia do autor em dar prosseguimento ao feito que lhe cabia, pois a suspensão em processo executivo é de apenas um ano, nos termos da Lei Processual Civil e trata-se de SUSPENSÃO E NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO.

No caso em tela o título executado trata-se de Cédula de Crédito Bancário, onde a prescrição do título é trienal, pois aplica-se a Lei n. 10931/2004:

“ Lei n. 10.931/2004:

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

"Lei Uniforme:

CAPÍTULO XI DA PRESCRIÇÃO

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”

Como também o Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”

Oportuno observar que essa Convenção, promulgada pelo Decreto 57.663/66, se refere à adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, ou seja, é aplicável a títulos de crédito próprio.

No caso, a cédula de crédito bancária tem força de título executivo extrajudicial por força de Lei especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), não se confundindo com nenhum título de crédito.

É evidente que o título está prescrito, pelo decurso do prazo trienal, sem dar impulso processual.

Conforme entendimento consolidado do STF na Súmula 150 determina “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” a art. 206-A do CC.

Transcorreu o prazo de 3 (três) anos sem movimentação processual por inércia da parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento processual.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento.

(...)

Como é cediço, o Instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor.

Mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição, o exequente não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, pelo seu reconhecimento.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o ajuizamento da demanda.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais
”.

(id nº 147022786)

A controvérsia cinge-se em aquilatar se na hipótese consumou-se a prescrição intercorrente.

Como é sabido o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material.

No caso em pauta, como bem observou a togada sentenciante, em se tratando de cédula de crédito bancário, o prazo prescricional é trienal.

A jurisprudência pacificou nos últimos anos o entendimento de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário, por força da conjugação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), apenas divido em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189).”
(N.U 1022278-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

O art. 206-A, com redação dada pela MP nº. 1.040/2021, preconiza:

“Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.”

In casu, em
05/09/2019
o juiz do feito determinou a remessa do feito ao arquivo
,
até decorrer o prazo prescricional (determinação de id. 21823019 - Pág. 10. e id nº 147022772), sendo que o exequente só veio a manifestar nos autos em
19/08/2022,
requerendo o desarquivamento dos autos, apresentando planilha de atualização do débito no valor de R$ 196.360,94 e requerendo o prosseguimento do feito por meio dos sistemas de pesquisas disponíveis (SISBAJUD, SERAJUD e INFOJUD), conforme id nº 147022777 e id. 92973584- Pág.

Na hipótese, o processo executivo ficou parado em arquivo de setembro de 2019 até agosto de 2022
,
de modo que considerando a data que foi remetido ao Arquivo Provisório e a manifestação do autor nos autos, verifica-se a ocorrência da prescrição, pelo decurso do prazo trienal, sem dar impulso processual.

Ademais, não se pode desconsiderar que a própria secretaria em 23/08/2022 certificou nos autos a ocorrência da
prescrição da ação, conforme se extrai do id nº 147022782.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial dominante de que a duração do processo não pode ser estendida por tempo indeterminado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA NO ANO DE 1925 - INÉRCIA DURANTE MAIS DE CINQUENTA ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARTIGO 269, INCISO IV, DO CPC/73 - INCONFORMISMO DO ESPÓLIO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.

1. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. Precedentes.

2. "O manejo do recurso especial reclama violação de texto infraconstitucional federal, sendo certo que regimento interno de Tribunal não se enquadra no conceito de lei federal a ensejar a interposição do especial, com base na alínea 'a' do permissivo constitucional." Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, não é razoável tolerar que uma execução permaneça inerte por 50 (cinquenta) anos, aguardando a iniciativa das partes a dar impulso processual, deixando de comunicar ao juízo o falecimento de seu patrono.

3.1. À luz do art. 5º, LXXVIII, da CF, a anulação pleiteada não se coaduna com o princípio da razoável duração do processo. 3.2. É dever dar partes procederem com lealdade e boa-fé processual, tendo em conta a disposição expressa do art. 14, II, do CPC/73, de modo que a paralisia, por tão longo interstício, configura-se como situação absolutamente anômala e que foge do controle judicial na medida em que ao juízo não é dado conhecer de situações particulares das partes sem que, para tanto, seja devidamente comunicado. (ut. REsp 1289312/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje de 26/06/2013)

4. [...]

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1043674/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Também nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Citação do executado. Inexistência de bens penhoráveis. Arquivamento dos autos. Lapso prescricional de 3 (três) anos. Decreto nº 57.663/61, art. 70. Desarquivamento. Inércia do exequente. Intimação do credor desnecessária. Prescrição intercorrente reconhecida. Jurisprudência deste Tribunal. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
. (TJ-RJ - APL: 00637559819978190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 26 VARA CIVEL, Relator: PETERSON BARROSO SIMAO, Data de Julgamento: 13/05/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO IMPROVIDO. Constatada a paralisação da execução por título extrajudicial, fundada em nota promissória, por prazo bem superior ao previsto na lei, por inércia e responsabilidade do exeqüente, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente.
(TJ-MG - AC: 10209090998011001 Curvelo, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 09/06/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2011)

Outrossim, no caso especifico dos autos, mostra-se inconteste que houve a determinação de intimação do exequente em
23.08.2022
, pelo juiz do feito, para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (id nº 147022783), em atenção ao princípio da vedação da não surpresa, tanto que a apelante exerceu o contraditório em

30.08.2022
, rebatendo a ocorrência da prescrição e pleiteando a desconsideração da certidão de prescrição, com a continuidade dos atos constritivos de bens dos executados.

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023